Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES ESPECIAIS. TRATAMENTO MÉDICO. DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM. PLANO DE SAÚDE. SEM COBERTURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material (REsp 12.047/SP; Relator Ministro Athos Carneiro), podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
2. No caso dos autos, o agravante requer o custeio imediato de todas as despesas médicas indicadas pela neuropediatra e não cobertas pelo plano de saúde para que o desenvolvimento e aprendizado do menor não sejam prejudicados.
3. O deferimento do pedido sem a devida dilação probatória para que seja instaurado o contraditório e da ampla defesa é incabível, uma vez que necessária a averiguação das alegações do alimentado, bem como as possibilidades do alimentante.
4. Ainda que destacada a necessidade dos tratamentos para o integral desenvolvimento do menor, não é possível inferir a urgência alegada.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.